Tribunal: TCU
Processo: 008.133/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no exercício de 2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Joaquim Pereira Ramos, Yuji Magalhães Ikuta e Maria Selma Alves da Silva, ex-secretários municipais de saúde de Belém/PA, em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Belém/PA; 9.2. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Belém/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data da ocorrência 2.850,00 17/5/2013 47.500,00 19/7/2013 87.400,00 19/8/2013 153.900,00 13/9/2013 9.3. informar ao Município de Belém/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Município de Belém/PA.